Tribunal: STF
Processo: HC 208377
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo de Souza Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 702.359/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de de 35 papelotes de cocaína, pesando 14 gramas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduzem, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por conta da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito. 



    Sustentam que seriam cabíveis cautelares alternativas.



    Tecem considerações sobre a presunção de inocência e a desproporcionalidade da medida.



    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis, a saber: primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer a defesa, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de cautelares alternativas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz fulminou de plano a inicial do HC nº 702.359/SP, uma vez que a impetração encontrava-se deficientemente instruída.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 702.359/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente